Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733249-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ OTAVIO COLLYER PONTES APELADO: ZELIO MAIA DA ROCHA DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências de condição econômica compatível com a declaração. Concedo ao apelante o prazo de 48h para comprovação da sua condição econômica, ou pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso III, e art. 74). Intime-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator